Tribunal: TJMT
Processo: 1001466-02.2025.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001466-02.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PMZ COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 29.162.483/0001-02 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), PAULO MATHEUS ZENI - CPF: 055.056.141-24 (APELANTE), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (APELADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), PAULO MATHEUS ZENI - CPF: 055.056.141-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE: PMZ COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS EIRELI

APELADO: FRANCISCO CARLOS FERRES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA. IMPROCEDENCIA. CHEQUE FURTADO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTRATO COM FIRMA RECONHECIDA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de desconstituição de dívida com sustação de protesto, na qual a autora alegou furto de cheques em branco, sustentou desconhecer o réu e requereu declaração de inexistência de débito, cancelamento de protesto e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia grafotécnica para atestar autenticidade de assinatura em contrato; (ii) analisar se o terceiro portador do cheque agiu de boa-fé ao receber o título em negócio jurídico aparentemente lícito; (iii) examinar se a demora no registro do boletim de ocorrência e a ausência de comunicação tempestiva ao banco caracterizam negligência na guarda dos títulos.

III. Razões de decidir

O pedido expresso de julgamento antecipado da lide pela apelante configura renúncia ao direito de produzir provas, operando-se a preclusão consumativa, de modo que não se caracteriza cerceamento de defesa.

O contrato de compra e venda apresentado pelo apelado possui firma reconhecida por autenticidade em cartório, conferindo-lhe presunção de veracidade, sendo que a mera alegação genérica de falsidade, desacompanhada de indícios concretos, não autoriza a desconstituição de documento público.

O conjunto probatório demonstra coerência entre o contrato firmado em dezembro/2024, prevendo pagamento em quatro cheques de R$ 30.000,00, e o cheque objeto da lide, emitido no valor e data coincidentes com os termos contratuais, além de comprovante de devolução de valores via PIX que evidencia boa-fé objetiva do apelado.

A demora de mais de dois meses entre o suposto furto e o registro do boletim de ocorrência, aliada à ausência de prova de comunicação imediata ao banco para sustação dos cheques, evidencia negligência da apelante na guarda de seus títulos e fragiliza a credibilidade de suas alegações.

Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, devendo comprovar o furto dos cheques, a comunicação tempestiva ao banco, a falsidade da assinatura no contrato e a inexistência de relação jurídica, fatos dos quais não se desincumbiu adequadamente.

O apelado comprovou o fato extintivo do direito da autora, qual seja, a existência de negócio jurídico válido que deu origem à emissão do cheque, demonstrando sua condição de terceiro de boa-fé protegido pelos princípios da autonomia e abstração do título de crédito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Opera-se a preclusão consumativa do direito à produção de prova pericial quando a parte, expressamente intimada para especificar provas, requer o julgamento antecipado da lide. 2. O contrato com firma reconhecida por autenticidade em cartório goza de presunção de veracidade, cuja desconstituição exige prova robusta, não bastando alegação genérica de falsidade desacompanhada de indícios concretos. 3. A demora injustificada de mais de dois meses para registrar boletim de ocorrência sobre furto de cheques e a ausência de prova de comunicação imediata ao banco evidenciam negligência na guarda dos títulos e fragilizam a credibilidade das alegações. 4. Os princípios da autonomia e abstração do cheque protegem o terceiro portador de boa-fé que recebe o título em negócio jurídico aparentemente lícito, lastreado em documentação com presunção de veracidade e comprovante de devolução de valores."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PMZ COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS EIRELI
contra a sentença proferida na
Ação de Desconstituição de Dívida, com Sustação de Protesto no 1001466-02.2025.8.11.0051
ajuizada em face de
FRANCISCO CARLOS FERRES,
que julgou improcedentes os pedidos da inicial, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A autora argui a preliminar de cerceamento de defesa, em razão da ausência de perícia grafotécnica, uma vez que a prova técnica se mostra indispensável ao deslinde da controvérsia, pois o cerne da questão reside na autenticidade da assinatura atribuída ao sócio administrador da empresa no contrato de compra e venda apresentado pelo requerido.

Argumenta que o pedido de julgamento antecipado não equivale à renúncia expressa à prova técnica, ou seja, não pode interpretar-se como concordância com o acervo probatório existente e não afasta o dever do juiz de determinar a produção de prova indispensável ao deslinde da causa.

Sustenta que incumbe ao juiz determinar as provas necessárias, ainda que não requeridas pelas partes, quando reputadas essenciais à formação de seu convencimento.

Assevera que a inversão do ônus da prova mostra-se indevida, pois a sentença lhe impôs o ônus de comprovar a inexistência da relação jurídica, a falsidade da assinatura e a irregularidade do cheque.

Argumenta que alegou fato impeditivo da eficácia do título, consistente no furto e falsidade, e que o apelado, como beneficiário do título que promoveu o protesto e sustenta sua validade, deveria comprovar a regularidade da emissão do cheque e a autenticidade da assinatura.

Salienta que incumbia ao apelado comprovar a regularidade da emissão do cheque e a autenticidade da assinatura, ônus do qual não se desincumbiu.

Defende que, reconhecida a inexistência da obrigação, o protesto realizado pelo apelado revela-se indevido, motivo pelo qual a manutenção do protesto, amparado em título cuja origem é contestada, configura ato ilícito indenizável, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para declarar a inexistência do débito relativo ao cheque no 850041, reconhecer a nulidade do protesto, confirmar a tutela anteriormente concedida, condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais e inverter os ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer a anulação da sentença, com retorno do processo à origem para produção de prova pericial grafotécnica.

Contrarrazões (ID 357059393), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar de Cerceamento de Defesa

A parte autora argui a preliminar de cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura atribuída ao sócio da empresa autora no contrato de compra e venda apresentado pelo requerido/apelado.

Salienta-se que a preliminar arguida se confunde com o mérito da demanda e com ele será analisada.

Mérito

Com efeito, observa-se dos autos que após apresentar impugnação à contestação, na qual mencionou a necessidade de perícia grafotécnica, a autora/apelante foi expressamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir.

Entretanto, a apelante requereu o julgamento antecipado da lide, ou seja, manifestou inequívoco desinteresse na dilação probatória.

Assim, o pedido de julgamento antecipado configura renúncia ao direito de produzir provas, operando-se a preclusão consumativa.

No caso em apreço, a apelante exerceu validamente seu direito de manifestação sobre as provas ao requerer o julgamento imediato, o que impossibilitou nova manifestação em sentido contrário.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que preclui o direito à prova quando a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente ou requer o julgamento antecipado, ainda que tenha mencionado a necessidade de provas na inicial ou em manifestações anteriores.

Ademais, a perícia grafotécnica não se apresentava como prova indispensável ao julgamento da causa, eis que o contrato de compra e venda apresentado pelo réu possui firma reconhecida por autenticidade em cartório, conferindo-lhe presunção de veracidade.

Além disso, a apelante limitou-se a negar genericamente a autenticidade da assinatura, sem apresentar qualquer elemento concreto que infirmasse a presunção de veracidade do documento público.

Desse modo, a mera alegação de falsidade, desacompanhada de indícios mínimos, não autoriza a desconstituição de documento com reconhecimento de firma, ônus do qual não se desincumbiu a apelante.

Nesse contexto, o conjunto probatório apresentado pelo apelado revela-se coerente, eis que o contrato de compra e venda de imóveis, firmado em 18/12/2024, prevê o pagamento de R$ 120.000,00, divididos em quatro cheques de R$ 30.000,00, com vencimentos em 03 de fevereiro, 03 de março, 03 de abril e 03 de maio de 2025:

E o cheque, objeto da lide, possui exatamente o valor de R$ 30.000,00, e data de emissão em 03/02/2025, coincidindo com os termos contratuais. Vejamos:

Aliás, o apelado comprovou ter recebido o cheque de Júlio Marques Pacheco Júnior, vendedor no contrato de compra e venda, em 10/01/2025, para quitação de dívida de R$ 11.000,00.

Observa-se que a diferença de R$ 19.000,00, foi devolvida mediante transferência bancária via PIX, conforme comprovante de ID 357059381, sendo que a devolução de valores por meio do sistema bancário oficial demonstra a boa-fé objetiva do apelado, incompatível com a prática de fraude ou dolo:

Salienta-se que a cronologia dos fatos aparentados pela apelante demonstra a fragilidade de suas alegações, uma vez que o suposto furto teria ocorrido em 06/12/2024, mas o boletim de ocorrência somente foi registrado em 14/02/2025, mais de dois meses após o evento.

Nesse intervalo, o cheque circulou livremente e foi negociado com o apelado em 10/01/2025.

Assim, a demora injustificada para comunicar o furto às autoridades e a ausência de prova de comunicação imediata ao banco evidenciam negligência da apelante na guarda de seus títulos.

Desta forma, observa-se que a apelante não comprovou ter solicitado ao banco a sustação dos cheques pelo motivo furto ou extravio na data do suposto crime ou em momento próximo a ele.

Neste particular, o boletim de ocorrência, embora constitua documento público, não possui força probatória absoluta quanto à veracidade dos fatos nele narrados, especialmente quando registrado tardiamente e desacompanhado de outras provas.

Ressalta-se que a apelante não comprovou a má-fé do apelado ou seu conhecimento quanto à suposta irregularidade na emissão do título. Além disso, o ônus de provar que o apelado tinha conhecimento do furto ou da falsidade incumbia à apelante, que dele não se desincumbiu.

No que tange à alegação de inversão indevida do ônus da prova, verifica-se que a apelante, sendo a parte autora, deveria comprovar o furto dos cheques, a comunicação tempestiva ao banco, a falsidade da assinatura no contrato e a inexistência de relação jurídica com o vendedor dos imóveis, porém, nenhum desses fatos restou adequadamente demonstrado.

Por sua vez, o apelado comprovou o fato extintivo do direito da autora, qual seja, a existência de negócio jurídico válido que deu origem à emissão do cheque, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse contexto, agiu com acerto a magistrada singular ao julgar improcedente a demanda.

Logo, não há falar-se em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026